Tribunal: STF
Processo: Ext 1570
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO E CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ENTREGA DIFERIDA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES AUTORIZATIVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prisão para fins de extradição é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de extradição, como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, quando reunidos seus requisitos autorizadores.



    2. A constrição cautelar para assegurar a efetivação do processo de extradição mantém-se como medida possível e válida, haja vista as especificidades do procedimento extradicional e a função instrumental da prisão cautelar do estrangeiro, sem prejuízo da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 86 da Lei nº 13.445/2017), à luz das circunstâncias fáticas concretas de cada caso.



    3. In casu, não se vislumbra qualquer circunstância excepcional que possibilite a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, notadamente porque segue vigente o interesse do Estado requerente na responsabilização pelos fatos descritos no pedido de extradição, em relação ao qual já houve autorização definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal.



    4. Não há desproporcionalidade da prisão cautelar, notadamente ao se considerar que o período de custódia cautelar no Brasil será detraído da pena a ser cumprida perante o Estado requerente. Com efeito, tampouco se verifica a extrapolação do prazo de entrega, cuja concretização permanece diferida exclusivamente em razão de pendências que o extraditando possui perante à justiça brasileira. 



    5. Agravo interno DESPROVIDO.